Tribunal: TJBA
Processo: 8008130-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008130-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: CLEMENTE DE ARAUJO CASTRO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARSEILLE MARIE MUELLER PAVIE DE CASTRO, BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO IDOSO. REAJUSTE ANUAL DE 36,55%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA READEQUAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA
contra decisão que, em tutela cautelar antecedente ajuizada por consumidor idoso, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a readequação da mensalidade do plano de saúde ao valor anteriormente praticado de R$ 1.574,45, em substituição ao reajuste de 36,55% aplicado a partir de setembro de 2025 (que elevou o prêmio para R$ 2.150,00), bem como vedar a suspensão dos serviços por inadimplemento decorrente do reajuste impugnado. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos índices da ANS aos contratos coletivos por adesão, a previsão contratual e legal do reajuste anual e a necessidade de prova pericial atuarial para aferição da legitimidade do percentual praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que, em plano de saúde coletivo por adesão, determinou a readequação provisória da mensalidade ao patamar anteriormente praticado, em contexto no qual o percentual de reajuste aplicado pela operadora se revela, em juízo de cognição sumária, potencialmente desproporcional e desprovido de demonstração técnico-atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora e o beneficiário final, mesmo em contratos coletivos por adesão, tem natureza consumerista e sujeita-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) e à Lei nº 9.656/98 (art. 35-G), conforme Súmula 469 do STJ, não sendo subtraída ao controle judicial de razoabilidade das cláusulas de reajuste.

4. Os índices divulgados pela ANS para os planos individuais, embora não sejam automaticamente aplicáveis aos contratos coletivos, funcionam como relevante referencial de mercado, apto a balizar, em cognição sumária, a aferição da plausibilidade de alegações de abusividade em reajustes praticados pelas operadoras.

5. A necessidade de produção de prova pericial atuarial para a verificação definitiva da legitimidade do reajuste não impede o deferimento de tutela de urgência, porquanto a cognição sumária demanda apenas juízo de probabilidade, sendo a matéria a ser aprofundada na fase instrutória.

6. A agravante limitou-se a invocar, de forma genérica, critérios atuariais, variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade, sem apresentar memória de cálculo, laudo atuarial ou demonstrativo individualizado capaz de legitimar, neste momento processual, o percentual de 36,55% aplicado, o que reforça a plausibilidade da alegação de abusividade.

7. A previsão contratual genérica de reajuste anual, com fundamento nos arts. 16, XI, e 17-A da Lei nº 9.656/98, não convalida a aplicação de percentual desprovido de demonstração técnica idônea, em ofensa ao dever de transparência e à boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

8. O perigo de dano, na hipótese, apresenta-se com especial intensidade, porquanto o beneficiário é consumidor idoso, com 68 anos, situado, desde a contratação, na última faixa etária regulamentar — o que afasta a alegação de reajuste por mudança de faixa etária — sendo que a elevação abrupta da mensalidade em 36,55% compromete a capacidade financeira do beneficiário e impõe risco concreto de descontinuidade da assistência à saúde, em afronta ao art. 230 da Constituição Federal e ao Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

9. Em contrapartida, eventual prejuízo financeiro da operadora na hipótese de manutenção provisória do índice de readequação é plenamente recomponível ao final da demanda, seja mediante cobrança das diferenças, seja por compensação, não se caracterizando como dano irreparável ou de difícil reparação.

10. Na ponderação de interesses, o direito à saúde do consumidor idoso prepondera sobre o risco econômico invocado pela operadora, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

11. A tutela deferida ostenta natureza reversível, respondendo a parte requerente pelos prejuízos que sua efetivação vier a causar à parte adversa, na forma do art. 300, § 3º, e do art. 302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em plano de saúde coletivo por adesão, o controle judicial do reajuste anual é legítimo quando o percentual aplicado se revela, em juízo de cognição sumária, desproporcional ao índice divulgado pela ANS para os planos individuais e desprovido de demonstração técnico-atuarial idônea por parte da operadora, podendo o referido índice servir como parâmetro provisório de razoabilidade até a produção de prova pericial atuarial.

2. A condição de consumidor idoso, situado na última faixa etária regulamentar desde a contratação, agrava a aferição do perigo de dano para fins de tutela de urgência, em razão do risco concreto de descontinuidade da assistência à saúde, bem jurídico de natureza fundamental, cuja proteção, na ponderação de interesses, prepondera sobre o risco financeiro alegado pela operadora, plenamente recomponível ao final da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008130-17.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA
e como Agravado
CLEMENTE DE ARAÚJO CASTRO JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)